Tribunal: TJMT
Processo: 1001104-49.2023.8.11.0025
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001104-49.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX DA SILVA COSTA - CPF: 060.194.661-83 (APELANTE), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO DE QUEIROZ NETO - CPF: 048.683.481-67 (ADVOGADO), ALISSON RODRIGUES DA COSTA - CPF: 061.969.051-80 (APELANTE), GUSTAVO ALVES GOMES - CPF: 703.911.001-65 (APELANTE), MARIO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA - CPF: 626.889.053-17 (APELANTE), ROBERTA PEREIRA DE LIMA registrado(a) civilmente como ROBSON PEREIRA DE LIMA - CPF: 033.720.031-95 (APELANTE), WOSHIGTON KESTER VIEIRA - CPF: 015.401.522-94 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ALVES BEZERRA - CPF: 551.233.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO AMBROLINO DE OLIVEIRA - CPF: 063.104.421-39 (VÍTIMA), MALCO FERREIRA DA COSTA - CPF: 061.983.961-93 (VÍTIMA), LUCAS MARCOLINO - CPF: 052.512.841-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL–

SENTENÇA CONDENATÓRIA

– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, TORTURA-CONFISSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO–

PLURALIDADE DE RECORRENTES

– 1.PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – VARA ESPECIALIZADA COM COMPETÊNCIA EM TODO O ESTADO – LEGALIDADE DA RESOLUÇÃO No 11/2017-TP – MÉRITO: 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS COESOS – REGISTROS FOTOGRÁFICOS E DEGRAVAÇÕES DE APARELHO CELULAR – PARTICIPAÇÃO EFETIVA DOS APELANTES NOS CRIMES DEMONSTRADA – 2) ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INADMISSIBILIDADE – PLURALIDADE DE ARMAS, MUNIÇÕES E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – 3) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – TÍPICA TORTURA-PROVA PRATICADA COM A FINALIDADE DE OBTER INFORMAÇÕES – VIOLÊNCIA FÍSICA INTENSA CONTRA AS VÍTIMAS – 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE –PENAS –

DOSIMETRIAS ADEQUADAS À GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

A competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar crimes cometidos por organização criminosa em todo o Estado do Mato Grosso, estabelecida pela Resolução no 11/2017-TP, encontra respaldo constitucional no art. 96, I, "a", da CF, que confere aos tribunais a atribuição de dispor sobre a competência e funcionamento de seus órgãos jurisdicionais.

Configura-se o crime de organização criminosa quando há pluralidade de agentes estruturalmente organizados, com divisão de tarefas e estabilidade, visando à obtenção de vantagens mediante prática de infrações penais, especialmente quando demonstrado por meio de interceptações, depoimentos e quebra de sigilo de dados que os réus integravam a facção criminosa "Comando Vermelho".

Comprovado que os réus, na condição de membros da organização criminosa "Comando Vermelho", sequestraram as vítimas e as submeteram a intenso sofrimento físico e mental mediante agressões físicas, com o fim específico de obter informações sobre membros da facção rival "PCC", resta plenamente configurado o crime de tortura-prova previsto no art. 1o, I, "a", da Lei 9.455/97, sendo inviável sua desclassificação para o delito de lesão corporal.

O porte ilegal de arma de fogo não é absorvido pelo crime de organização criminosa armada quando verificada a existência de desígnios autônomos e pluralidade de ações praticadas com armas de fogo em momentos distintos, inclusive com utilização durante tortura e contra a Polícia Militar.

A dosimetria da pena merece ser mantida quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, considerando a pluralidade de crimes cometidos, a gravidade das condutas e os maus antecedentes de alguns dos apelantes, conforme a individualização analisada.”

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelação Criminal interpostos por
Mario Henrique Carvalho de Lima
,
Alisson Rodrigues da Costa
,
Gustavo Alves Gomes
e
Robson Pereira de Lima (Registro Civil: Robson Pereira de Lima)
e
Alex da Silva Costa

contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Penal n. 1001104-49.2023.8.11.0025, condenou: a primeira [Roberta Pereira de Lima, registrada civilmente como Robson Pereira de Lima], incursa nas sanções dos artigos 14, da Lei 10.826/2003, 33, caput, da Lei 11.343/06, 1o, inc. I, “a” e §4o, inc. III, ambos da Lei 9.455/1997 e 2o, §2o, da Lei 12.850/2013, à pena total de
18 (dezoito) anos, 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 557 (quinhentos e cinquenta e sete) dias multa, em seu valor unitário mínimo; o segundo [Alisson Rodrigues da Costa] como incurso nos artigos 14, da Lei 10.826/2003, 33, caput, da Lei 11.343/06, 1o, inc. I, “a” e §4o, inc. III e 2o, §2o, da Lei 12.850/2013, à pena total de
16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 71 (setenta e um) dias multa, em seu valor unitário mínimo; o terceiro [Mario Henrique de Lima] como incurso nos artigos 14, da Lei 10.826/2003, 33, caput, da Lei 11.343/06, 1o, inc. I, “a” e §4o, inc. III e 2o, §2o, da Lei 12.850/2013, à pena total de
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 51 (cinquenta e um) dias multa, em seu valor unitário mínimo; o quarto, [Gustavo Alves Gomes] como incurso nos artigos 14, da Lei 10.826/2003, 33, caput, da Lei 11.343/06, 1o, inc. I, “a” e §4o, inc. III e 2o, §2o, da Lei 12.850/2013, à pena total de
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 51 (cinquenta e um) dias multa, em seu valor unitário mínimo; e o quinto [Alex da Silva Costa] como incurso nos artigos 14, da Lei 10.826/2003, 33, caput, da Lei 11.343/06, 1o, inc. I, “a” e §4o, inc. III e 2o, §2o, da Lei 12.850/2013, à pena total de
16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 71 (setenta e um) dias multa, em seu valor unitário mínimo.

Inconformados, os recorrentes Mario Henrique Carvalho de Lima, Alisson Rodrigues da Costa, Gustavo Alves Gomes e Roberta Pereira de Lima (Robson Pereira de Lima), requerem: Em Preliminar: a) seja declarada incidentalmente inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa e, por consequência, que seja suprimido parcialmente do texto o termo “com jurisdição em todo o Estado”, da Resolução no. 11/2017 do Tribunal Pleno por afronta ao disposto no art. 22, I, c.c art. 5o, inciso LIII, ambos da Constituição Federal, mantendo-se as demais disposições da referida resolução; 2) Seja declarada a ilegalidade parcial da resolução, para suprimir do texto o termo “com jurisdição em todo o Estado”, da Resolução no. 11/2017 do Tribunal Pleno por afronta, uma vez que referida resolução negou vigência e contrariou os artigos 69, 70 e 83, ambos do Código de Processo Penal, com a consequente remessa dos autos para a comarca de origem; 3) Seja declarado a nulidade de todos os atos práticos neste juízo, por violação do artigo 83, da lei processual, e consequentemente seja suscitado o conflito de competência, uma vez que o juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, além de ser o competente pelo critério estabelecido no art. 70 do CPP, se tornou prevento em relação ao de Cuiabá/MT, pois o magistrado atuante naquela comarca se antecedeu, nos termos do art. 83, do CPP; 4) Caso não seja afastada a tese de inconstitucionalidade e ilegalidade da vertida resolução n.o 11/2017/TP, assim como, da prorrogação de competência diante a prevenção do Juízo de origem, requer seja considerada nula a prova ilícita produzida por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente, afastando a teoria do Juízo aparente, nos termos do artigo 157 c/c inciso I, artigo 564 ambos do Código de Processo Penal. No mérito, pedem: “(...) a. Quanto ao crime previsto no art. 2o, da Lei 12.850/2013 e quanto ao crime previsto no art. 1o, II, e § 4o, da Lei no 9.455/97 requer seja reformada a sentença, com a consequente absolvição da imputação que lhe foram feitas na exordial acusatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; a. Caso entenda que os recorrentes devam ser condenados pela prática do crime organizado, requer seja afastada referida causa de aumento de pena; a. Quanto ao delito de previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, requer seja aplicado o princípio da especialidade da lei penal, afastando o crime previsto na lei n.o 8.069/90, para aplicar a causa de aumento de pena prevista no inciso I, §4o, artigo 2o da lei n.o 12.850/13 a. Subsidiariamente, ao crime de tortura imputado aos acusados, requer seja desclassificado para o crime previsto no art. 129, do CP (...)” (ID. 231610948 - f. 34).

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses (ID. 231611028).

Por seu turno, também irresignado o apelante Alex da Silva Costa, pede a reforma da sentença para ABSOLVER o Apelante do crime de organização criminosa, tortura e porte ilegal de arma de fogo, aplicando a excludente de culpabilidade ou, não sendo este o entendimento, sucessivamente, no tocante ao que foi imputado seja aplicado à pena no do mínimo legal, com suporte no art. 386, incisos IV, V, VII, do Código de Processo Penal, com diminuição da pena, em favor do apelante. (...)” (ID. 231610968 - p. 12)

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses (ID. 231611027).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo não acolhimento das preliminares suscitadas, e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos, na ementa assim sintetizada: (Id.239380680).

“Apelação Criminal: Organização criminosa majorada, tortura-confissão mediante sequestro e porte ilegal de arma de fogo – Irresignações defensivas: I) PRELIMINAR: Pretendido reconhecimento da nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, bem como de todos os atos e provas produzidas, com a consequente devolução dos autos ao Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT - Suscitada inconstitucionalidade da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno, violação do art. 5o, LV, art. 22, inc. I, e art. 24, §3o, todos da Constituição Federal, bem como doa arts. 70, 78 e 83, todos do Código de Processo Penal – Vilipêndio ao princípio do Juiz Natural – Declaração da nulidade da prova ilícita produzida por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente, afastando a teoria do Juízo aparente – Não acolhimento - “(...) tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7o Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [.. .].” (Parecer da PGJ no 000111- 034/2018 - Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado) “A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. ” (STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT)” (TJ-MT - CJ: 00002142820188110050 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 02/05/2019, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 08/05/2019) II) MÉRITO: 1) Requestada absolvição do crime organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/13), e tortura/confissão mediante sequestro (1o, inc. I, “a” e §4o, inc. III, da Lei 9.455/97), em prol de todos os recorrentes - Absolvição do crime de porte de arma de fogo (art. 14, do CP), em prol de Alex - Pleito subsidiário pelo afastamento da causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo (§ 2o do art. 2o da Lei no 12.850/13) em prol de Mario, Alisson, Gustavo e Roberta (Robson) - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - A prática dos crimes em questão restou assaz comprovada, diante do robusto conjunto probatório carreado aos autos, pelo qual constata-se, à míngua de hesitação, que os apelantes Alex da Silva, Alisson Rodrigues, Gustavo Gomes, Mario Henrique e Roberta Pereira integravam a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas as penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos, além de terem incorrido no tipo penal referente à tortura mediante sequestro e porte ilegal de arma de fogo - Ademais disto, foi apreendido o celular da apelante Roberta Pereira e, conforme informações constantes do Relatório de Análise de Dados Celulares, foi possível conferir conversas pelo aplicativo Whatsapp entre Roberta e outros acusados, com assuntos da organização criminosa “Comando Vermelho”, além da tortura posta in casu para julgamento - Doravante, por identidade de razões, a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, imposta aos apelantes Alisson, Gustavo, Mario e Roberta (art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013) também não está a merecer reparos - Verifica-se que, in casu, restou clarividente que os recorrentes supracitados integram organização criminosa fortemente armada (CVMT), com notório poder bélico, utilizado em crimes de diversas naturezas (homicídio, roubo majorado, tráfico), o que foi comprovado pelas provas supracitadas. 2) Pretensa absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de integração de organização criminosa, em prol de Alisson Rodrigues, Gustavo Alves Gome, Mário Henrique e Roberta Pereira - Aplicação do princípio da especialidade - Inviabilidade - Conforme amplamente demonstrado no decorrer da persecução criminal, restou comprovado que os apelantes portavam diversas armas de fogo, em desacordo com determinação legal, bem como que atuavam em conjunto com a facção criminosa “Comando Vermelho”, utilizando os instrumentos bélicos, inclusive, no delito de tortura, já debatido. 3) Pleito pela desclassificação do crime de tortura para o de lesão corporal, em prol dos apelantes Mario Henrique Carvalho de Lima, Alisson Rodrigues da Costa, Gustavo Alves Fome e Robson Pereira de Lima (Roberta Pereira de Lima) - Impossibilidade – No caso em análise, denota-se que, além de as agressões sofridas pelas vítimas Jefferson e Malco terem se revestido de severo sofrimento físico e/ou mental, constata-se, também, o dolo específico, consistente no desiderato de angariar informação, declaração ou confissão com as agressões perpetradas, já que a tortura fora praticado no afã de que os ofendidos assumissem que pertenciam à facção criminosa rival “PCC”, pois, caso contrário, “iriam pegar uma arma e matá-los”, de modo que a conduta posta em mesa para análise se amolda perfeitamente ao tipo penal do crime de tortura-prova, tipificado no art. 1o, inc. I, alínea “a” e § 4o, inc. III, ambos da Lei n. 9.455/97, não havendo que se cogitar na requestada desclassificação para o delito previsto no art. 129 do Código Penal. 4) Pleito pelo reexame da dosimetria do apelante Alex - Inadmissibilidade – In casu, restou demonstrado que o magistrado sentenciante em nenhum momento atingiu a fronteira do arbítrio ao dosar a reprimenda do apelante, de modo que a dosimetria levada a efeito não está a merecer reparos - Pelo não acolhimento das preliminares suscitadas, e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos interpostos pelos apelantes, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR

Inicialmente, examino as preliminares arguidas pelos apelantes Alisson Rodrigues da Costa, Gustavo Alves Gomes, Mario Henrique Carvalho de Lima e Roberta Pereira de Lima.

DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

A defesa sustenta a inconstitucionalidade formal da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno, ao argumento de que a expressão "com jurisdição em todo o Estado" violaria o art. 22, I, c/c art. 5o, inciso LIII, ambos da Constituição Federal, além de contrariar os artigos 69, 70 e 83, todos do Código de Processo Penal, pleiteando a remessa dos autos para a comarca de origem.

Sem razão, contudo.

A competência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar crimes de organização criminosa em todo o Estado de Mato Grosso encontra amparo no art. 96, I, "a", da Constituição Federal, que estabelece ser atribuição dos Tribunais "dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos".

Trata-se de competência atribuída pelo constituinte originário aos tribunais para organizarem sua estrutura judiciária, o que inclui a especialização de varas e a definição de sua abrangência territorial. Conforme já pacificado pelo STF e pelo STJ, a especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não em alteração de competência material, esta sim regida pelo art. 22, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4414/AL, por meio do voto do Min. Luiz Fux, já consolidou esse entendimento:

"[...] A existência de um órgão especializado em razão da matéria não exclui a possibilidade de a lei estadual delimitar a sua atuação apenas a certa comarca, o que significaria que, em outras localidades, a competência territorial teria precedência sobre aquela da Vara Especializada. Por outro lado, nada impede que a Lei, como ocorre no caso, atribua a um órgão competência territorial que englobe todo o Estado. O artigo 125 da Constituição da República confere aos Estados competência para tratar de organização judiciária, que inclui, por certo, a atribuição para dispor sobre a abrangência territorial das Varas e demais órgãos jurisdicionais dentro de sua esfera federativa. Não existe um 'princípio da territorialidade' na forma estruturada pela parte demandante, a exigir a limitação da competência da Vara Criminal a apenas uma comarca, nem se configura, na hipótese, malferimento ao princípio do juiz natural (art.5o, LIII, CRFB), visto que os critérios de determinação da competência da 17a Vara Criminal de Alagoas são abstratos e prévios ao cometimento da infração penal."

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada:

"A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria." (STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já se manifestou reiteradamente sobre a questão:

"(...) tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7o Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [...]." (TJ-MT - CJ: 00002142820188110050)

Ademais, possuindo a 7a Vara Criminal de Cuiabá competência em todo o Estado (foro), ela atrai a competência dos crimes relacionados à organização criminosa (juízo), não havendo que se falar em violação das regras de competência territorial ou prevenção, uma vez que a especialização prevalece sobre os critérios gerais.

Registre-se, por fim, que eventual inobservância da competência decorrente da especialização de varas configuraria, quando muito, nulidade relativa, exigindo demonstração de efetivo prejuízo, o que sequer foi alegado pela defesa.

Ademais, registro o princípio geral de que não se declara a nulidade do ato se dele não houver resultado prejuízo para as partes –
pas de nullité sans grief
– alcança tanto as nulidades relativas como as absolutas. Nesse contexto, não se pode falar na existência de uma presunção de prejuízo, impondo-se, em qualquer caso, a devida comprovação, o que não restou demonstrado.

Trata-se da posição adotada pelo STF (ARE 984.373-BA) e pelo STJ (HC 162.491-SC).

“CPP, art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitadas.

MÉRITO

1. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Os apelantes postulam absolvição dos crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/13) e tortura (art. 1o, I, "a", § 4o, III, da Lei no 9.455/97), ao argumento de insuficiência probatória. ALEX DA SILVA COSTA também pleiteia absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei no 10.826/03).

O exame atento do acervo probatório, no entanto, revela a impossibilidade de acolhimento da pretensão.

A materialidade dos delitos está cabalmente demonstrada pelos autos de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão, registros fotográficos, vídeos da tortura, laudos periciais de balística e de exame de corpo de delito das vítimas, além da análise de dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos.

A autoria, igualmente, restou inconteste pelas provas produzidas.

No que concerne ao crime de organização criminosa, ficou amplamente comprovado que os apelantes integravam a facção criminosa denominada "Comando Vermelho", estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, voltada à prática de infrações penais com penas superiores a 4 anos.

Sobressai dos autos a robustez das provas extraídas do celular da apelante ROBERTA PEREIRA DE LIMA (registrada civilmente como ROBSON PEREIRA DE LIMA), contendo conversas pelo aplicativo
WhatsApp
que comprovam sua integração à organização criminosa. Em diálogo com pessoa de vulgo "SILAS", ela afirmou: "EU DOU MINHA VIDA, DOU MEU SANGUE, OLHA AE AONDE QUE EU TÔ", ao que o interlocutor respondeu: "EU NÃO NEGO PRA NINGUÉM, O QUE QUI EU NEGO É PRA POLÍCIA MESMO, MAIS EU NÃO NEGO PRA NINGUÉM QUE EU SOU COMANDO VERMELHO!"(sic.).

Em outra conversa, ROBERTA menciona sua função na organização: "TIPO O INVICTA ME DEU UMA FUNÇÃO QUE MUITOS QUEREM E NÃO TEM A CONFIANÇA, MEXER COM O RECOLHE, MEXER COM O DINHEIRO E TIPO, TUDO O QUE ACONTECE TEM QUE CHEGAR EM MIM PRIMEIRO, PRA CHEGAR NO DISCIPLINA GERAL DAÍ PRA CHEGAR NELE".(sic.)

As provas também demonstram a participação dos demais apelantes na mesma organização criminosa. O aparelho celular de ROBERTA continha uma "planilha de irmão" – cadastro de faccionados – onde consta o nome "ALISSON RODRIGUES" com seu vulgo e número de cadastro no Comando Vermelho. Também foram encontradas conversas entre ROBERTA e ALEX DA SILVA COSTA, nas quais este último menciona a compra de "ferramentas" (armas) e trata de alugar uma casa para membros da organização.

Quanto aos apelantes MARIO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA e GUSTAVO ALVES GOMES, suas participações na organização restaram evidenciadas pelos depoimentos testemunhais, pelo contexto da tortura praticada contra as vítimas JEFERSON e MALCO e pela sua prisão em flagrante quando tentavam fugir com armamento da organização criminosa após os fatos.

A testemunha WOSHINGTON KESTER VIEIRA, policial civil, afirmou em juízo que MARIO, GUSTAVO, ALEX e ALISSON exerciam a função de "disciplinas" dentro da facção, sendo responsáveis pela aplicação de punições, os chamados "salves".

No tocante ao crime de tortura mediante sequestro, as provas colhidas são ainda mais contundentes. Conforme relatado pelas vítimas JEFERSON MARCELO CORREIA e MALCO FERREIRA DA COSTA, eles foram sequestrados por integrantes da facção Comando Vermelho, levados para uma região de mata, onde foram amarrados em árvores, vendados, e submetidos a intenso sofrimento físico e mental mediante golpes com pedaços de pau, socos, pontapés e agressões com capacete. Tais agressões foram praticadas com o fim específico de obter informações sobre o paradeiro de membros da facção rival, o "Primeiro Comando da Capital" (PCC), em particular os vulgarmente conhecidos como "DEDEZÃO" e "MELANCIA".

A vítima JEFERSON reconheceu ROBERTA e ALISSON entre seus agressores. MALCO, por sua vez, reconheceu a voz de ROBERTA no local da tortura. Ambas as vítimas confirmaram que os torturadores afirmaram expressamente que o motivo das agressões era por eles "andarem com o pessoal do PCC".

Corroborando esses depoimentos, há registros fotográficos e vídeos da tortura, onde se pode visualizar inclusive uma bandeira vermelha com a escrita "CV" (Comando Vermelho) no topo das imagens. Nesses vídeos, as vítimas aparecem amarradas e vendadas, demonstrando intenso sofrimento físico e psicológico.

Os réus ALISSON e MARIO, em sede policial, confessaram suas participações na tortura. ALISSON declarou que ele, "GUTEMBERG" e "ATIVIDADE" fizeram a tortura, que estavam todos armados, e que ROBERTA chegou depois e também torturou JEFERSON com capacete e pau.

Especialmente contundente é o diálogo extraído do celular de ROBERTA com JÉSSICA DE ASSUNÇÃO, no qual ela narra detalhadamente sua participação na tortura:

"Na hora que ele escutou minha voz ele começou a chorar, ele começou a chorar véi (...) Véi ele tremia, ele tremia, ele chorava, pedia perdão, pedia misericórdia eu disse porra o que menino, eu meti a mão na boca dele, eu cheguei rufano a capacetada na cara dele, descontei toda a raiva, falei você vai oprimir mulher grávida vagabundo, ameaçá!"

E continua: "TEVE UMA HORA LÁ QUE EU COMECEI A DAR RISADA, ELE MIJOU NA ROUPA, cê acredita?". Ao final da conversa, ROBERTA afirma: "Falei pra ele bem assim, cê lembra quando você me ameaçava, falava que ia me matar, não mais eu não tinha coragem de te matar não, falei aram cê veio pará na minha mão, peixe morre pela boca né Jeferson, me perdoa Roberta, me perdoa ae ele o Roo me perdoa, falei Roo não Madame Satan!"

No que diz respeito ao crime de porte ilegal de arma de fogo, está igualmente comprovado nos autos que todos os apelantes portavam armas durante a tortura. Após a tortura, MARIO, GUSTAVO e ALEX foram flagrados transportando armas e munições em um veículo VW/Gol quando tentavam fugir para Brasnorte/MT. Ao avistarem viatura policial, empreenderam fuga, tendo alguns deles inclusive efetuado disparos contra a guarnição policial.

Além disso, ROBERTA e ALISSON ocultaram armas de fogo e munições em região de mata próxima ao estabelecimento comercial Café Juína, as quais foram apreendidas após indicação da própria ROBERTA, que admitiu pertencerem à organização criminosa Comando Vermelho.

As armas apreendidas foram periciadas e constatadas como eficientes para disparos.

Diante desse robusto conjunto probatório, consistente em depoimentos coerentes de testemunhas e vítimas, confissões extrajudiciais, registros audiovisuais, mensagens extraídas de aparelho celular e perícias técnicas, não há como acolher a pretensão absolutória dos apelantes, estando plenamente demonstradas suas participações nos crimes de organização criminosa, tortura mediante sequestro e porte ilegal de arma de fogo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TERMO DE APREENSÃO – LAUDO DEFINITIVO DE DROGAS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS – PRISÃO EM FLAGRANTE – INVIÁVEL DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VINCULADAS AO TRÁFICO – DOSIMETRIA – NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS COMO VETORES INDEPENDENTES – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE ADEQUADA – ALTO PODER LESIVO E VICIANTE DAS SUBSTÂNCIAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 AFASTADA – PERSONALIDADE VOLTADA PARA A PRÁTICA DE CRIMES – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.
A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelas testemunhas e pelas demais provas arroladas nos autos, razão pela qual não deve prosperar o pleito de absolvição por insuficiência probatória.
Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante delito gozam da presunção de credibilidade e são validos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, sob crivo do contraditório.
Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.
Segundo a regra do art. 42 da Lei no 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga apreendida, autoriza o incremento da pena-base, mormente se a substância é altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente, como no caso em análise, por se tratar de cocaína.
Não se mostra possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em virtude do não preenchimento dos requisitos, de forma integral, uma vez que restou demonstrado nos autos que o recorrente se dedica às atividades criminosas.
(N.U 1010017-16.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)

"Descabe cogitar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram que os apelantes integram/integravam a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", especificando a atuação de cada um dentro da "estrutura criminosa", notadamente por meio das interceptações telefônicas realizadas e pelos depoimentos das testemunhas prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os depoimentos prestados por policiais que participaram das investigações, corroborados por extensos relatórios de inteligência e de interceptações telefônicas, são idôneos para comprovar a caracterização do delito capitulado no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, consoante dispõe o Enunciado n. 8 do TJMT." (TJMT - N.U 0005377-28.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

"Não há que se cogitar de absolvição do réu quanto à autoria do crime previsto no art. 2o, §2o, da Lei no. 12.850/13, se a prova pericial, associada às provas orais colhida em Juízo, são capazes de demonstrar indene de dúvida que o réu integra o "Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso", conhecida organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais diversas, havendo efetivo vínculo organizacional." (TJMT - N.U 1000502-08.2021.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a participação dos apelantes nos crimes aos quais condenados.

2. DO PLEITO DE ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO DELITO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

A defesa postula a aplicação do princípio da especialidade para que o crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei no 10.826/03) seja absorvido pelo delito de integrar organização criminosa com emprego de arma de fogo (art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13).

A pretensão, contudo, não merece acolhida.

No caso em apreço, restou comprovado que os apelantes portavam e transportavam múltiplas armas de fogo (revólveres e pistolas) e munições de diferentes calibres em momentos distintos e com finalidades diversas.

As armas foram utilizadas tanto durante a tortura das vítimas quanto na fuga dos apelantes, tendo inclusive sido disparadas contra policiais militares durante a perseguição. Além disso, algumas armas foram escondidas por ROBERTA e ALISSON em região de mata próxima ao estabelecimento comercial Café Juína, revelando desígnios autônomos.

Essa pluralidade de ações e finalidades impede a absorção pretendida, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

"Os crimes de organização criminosa armada e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida possuem desígnios autônomos. De outra parte, o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito não é crime indispensável para a organização criminosa; tampouco pode-se afirmar que o artefato tenha sido utilizado apenas com este objetivo." (AgRg no HC n. 576.294/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020)

Portanto, considerando a pluralidade de ações, os distintos momentos e finalidades do uso das armas de fogo e a natureza diversa dos bens jurídicos tutelados, não há que se falar em absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pela causa de aumento do crime de organização criminosa armada.

3. DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA LESÃO CORPORAL

Pleiteiam os apelantes a desclassificação do crime de tortura (art. 1o, I, "a", e § 4o, III, da Lei no 9.455/97) para o de lesão corporal (art. 129 do Código Penal), sob o argumento de que não ocupavam função pública nem estavam na posição de garantes em relação às vítimas.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os apelantes foram denunciados e condenados pela prática do crime previsto no art. 1o, I, "a", da Lei no 9.455/97 (tortura-prova), e não pela modalidade descrita no inciso II do mesmo artigo (tortura-castigo). A modalidade pela qual foram condenados não exige qualquer qualidade especial do sujeito ativo, configurando-se crime comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa.

O dispositivo legal em questão tipifica como tortura-prova a conduta de "constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa".

No caso dos autos, as provas são contundentes no sentido de que as vítimas JEFERSON e MALCO foram sequestradas, amarradas, vendadas e submetidas a intensas agressões físicas por várias horas, com o fim específico de obter informações sobre o paradeiro de membros da facção rival "PCC", especialmente os alcunhados "DEDEZÃO" e "MELANCIA".

Conforme declaração da própria vítima MALCO:
"os torturadores disseram que o motivo das agressões era que MALCO e JEFERSON andavam com o pessoal do PCC"
(sic.). JEFERSON, por sua vez, afirmou que
"os agressores disseram que o motivo das agressões seria por assuntos de facções rivais".(sic.)

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, para a configuração do crime de tortura-prova, não é necessário que o sofrimento infligido seja intenso ou tenha caráter martirizante:

"Diversamente do previsto no tipo do inciso II do art. 1o da Lei n. 9.455/1997, definido pela doutrina como tortura-pena ou tortura-castigo, a qual requer intenso sofrimento físico ou mental, a tortura-prova, do inciso I, alínea "a", não traz o tormento como requisito do sofrimento causado à vítima. Basta que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental, independentemente de sua gravidade ou sua intensidade." (REsp n. 1.580.470/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 3/9/2018)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“RECURSO DA DEFESA – APELAÇÃO CRIMINAL – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 2.o, DA LEI N. 12.850/2013 E DO ART. 1.o, II, DA LEI N. 9.455/97 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, VÍDEO GRAVADO E POSTADO NAS REDES SOCIAIS –– CASTIGO “SALVE” EM NOME DA FACÇÃO CRIMINOSA – ESTABILIDADE DA AÇÃO CONJUNTA ENTRE OS RÉUS – CONDENAÇÃO MANTIDA – TORTURA-CASTIGO – VÍTIMA SOB GUARDA, PODER OU AUTORIDADE – CONDUTA QUE SE ENQUADRA NAS SANÇÕES DO ART. 1o, II, DA LEI No 9.455/97 – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.Os depoimentos dos policiais e a própria gravação da cena de tortura, evidenciam a cooperação mútua entre os acusados para a realização do castigo “salve” – termo utilizado pelo grupo criminoso como “correção” ou “disciplina” da pessoa que agiu em desacordo com as regras estipuladas pela organização criminosa Comando Vermelho –, bem como para a promoção dos atos da facção através da veiculação das imagens em redes sociais. Não cabimento da absolvição das imputações do artigo 2° da Lei 12850/2013.
O tipo penal do art. 1o, inciso II da Lei 9.455/97 não tem somente relação com o exercício de cargo, emprego ou função pública, pois não possui viés exclusivamente estatal, se relaciona também a particulares, a situações específicas em que uma circunstância factual coloca o autor em condição de superioridade perante a vítima, ou seja, confere poderes aos torturadores sobre suas vítimas.
Diante do contexto apresentado, em que os acusados integram organização criminosa e perpetraram o delito de tortura em desfavor da vítima Anderson Fernandes de Aguiar em nome da facção criminosa correto o enquadramento do fato ao crime tipificado no art. 1o, inciso II da Lei 9.455/97.[...]

(N.U 0005688-27.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TORTURA-CASTIGO. TENTATIVA DE SEQUESTRO. CRIMES OCORRIDOS NO INTERIOR DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA 7.a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTAS TÍPICAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação criminal interposto por 6 réus contra sentença proferida pela 7.a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que os condenou por delitos de organização criminosa, tortura-castigo e tentativa de sequestro.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o Juízo Especializado da Capital possuía competência para julgar o feito, a despeito de os crimes terem ocorrido no interior do Estado; (ii) examinar se as provas são suficientes para manter as condenações; (iii) aferir a viabilidade de desclassificação do crime de tortura-castigo para lesão corporal.
III. Razões de decidir
3. Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da Resolução n.o 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais.
4. As declarações da vítima, corroboradas que estão pelas confissões extrajudiciais dos acusados e pelos depoimentos prestados em juízo pelos investigadores que oficiaram no caso, atestam que os apelantes se agremiaram de forma estruturalmente ordenada e com divisão funcional de tarefas ao “Comando Vermelho”, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, inclusive aplicação de “salves”, enquanto método de punir outros faccionados desobedientes e devedores inadimplentes da organização criminosa, como ocorreu na espécie, em que a vítima foi salva pelos investigadores na iminência de ser sequestrada e após ser torturada pelos réus, impondo-se assim manter as condenações.
5. Uma vez demonstrado que o terror psicológico e agressões físicas perpetrados pelos apelantes consistiram em meio para submeter a vítima a intenso sofrimento físico e mental, com o fim de lhe aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, mostra-se inviável a desclassificação do crime de tortura-castigo para o delito de lesão corporal, sob pena de ofensa ao princípio da especialidade.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. Compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual. 2. As declarações da vítima, somadas às confissões extrajudiciais e aos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que atuaram no caso, formam arcabouço probatório suficiente para manutenção da sentença condenatória. 3. Uma vez evidenciado o dolo de infligir intenso sofrimento físico ou mental à vítima, como forma de lhe aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, resta inviável a desclassificação do delito de tortura para lesão corporal.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5.o, LIII; CPP, arts. 69, 70 e 83; CP, arts. 148, 14, II; Lei n.o 12.850/2013, art. 2.o, §§3.o e 4.o, I; Lei n.o 9.455/1997, art. 1.o, II, §4.o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 237.956/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 5/6/2014, AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06/11/2018; TJ-MT, N.U 0010534-74.2012.8.11.0042, j. 26/5/2015.
(N.U 1001565-42.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Outrossim, a prova pericial atestou lesões corporais nas vítimas, e os vídeos mostram claramente o intenso sofrimento físico e mental a que foram submetidas durante as agressões, que se prolongaram por aproximadamente oito horas.

Portanto, demonstrados o dolo específico (obtenção de informações sobre membros de facção rival) e o sofrimento físico e mental causado às vítimas mediante violência, resta plenamente caracterizado o crime de tortura-prova, sendo inviável a pretendida desclassificação para lesão corporal.

4. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

O apelante ALEX DA SILVA COSTA pleiteia a redução de sua pena ao mínimo legal, alegando exacerbação na dosimetria.

Para a melhor analise dos pedidos transcrevo a dosimetria da pena de todos o réus: (ID.231610939)

“...DISPOSITIVO
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na denúncia, para o fim de:

a)
CONDENAR
a ré
ROBERTA PEREIRA DE LIMA
(registrada civilmente como ROBSON PEREIRA DE LIMA)
,
vulgo
“MADAME SATÃ”
, já qualificada, como incursa nas sanções do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no art. 1o, I, a, e § 4o, III, da Lei n. 9.455/1997 e no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013;

b)
CONDENAR
o réu
ALISSON RODRIGUES DA COSTA,
vulgo
“GAGO/TALIBÃ/NEGUEBA,
já qualificado, como incurso nas sanções do art 14 da Lei n. 10.826/2003, no art. 1o, I, a, e § 4o, III, da Lei n. 9.455/1997 e no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e
ABSOLVÊ-LO
quanto ao delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006;

c)
CONDENAR
o réu
MARIO HENRIQUE DE LIMA,
já qualificado, como incurso nas sanções do art 14 da Lei n. 10.826/2003, no art. 1o, I, a, e § 4o, III, da Lei n. 9.455/1997 e no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e
ABSOLVÊ-LO
quanto ao delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006;

d)
CONDENAR
o réu
GUSTAVO ALVES GOMES,
vulgo “
BARÃO”
, já qualificado, como incurso nas sanções do art 14 da Lei n. 10.826/2003, no art. 1o, I, a, e § 4o, III, da Lei n. 9.455/1997 e no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e
ABSOLVÊ-LO
quanto ao delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006; e

e)
CONDENAR
o réu
ALEX DA SILVA COSTA
, já qualificado, como incurso nas sanções do art 14 da Lei n. 10.826/2003, no art. 1o, I, a, e § 4o, III, da Lei n. 9.455/1997 e no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e
ABSOLVÊ-LO
quanto ao delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Passo a dosar a pena a ser aplicada, nos termos do art. 68 do Código Penal.

DA RÉ ROBERTA PEREIRA DE LIMA (registrada civilmente como ROBSON PEREIRA DE LIMA), vulgo “MADAME SATÃ”

Do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003:

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie; a ré não possui maus
antecedentes
criminais; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
da agente;
o motivo
do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo;
as circunstâncias
merecem valoração negativa, dada a multiplicidade quantitativa e de natureza do material bélico apreendido nos autos (diversas armas de fogo, munições de diferentes calibres, acessórios seletores de rajada, etc), bem como o fato de terem sido utilizados em diversos momentos, inclusive durante a tortura e contra a Polícia; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é genérica e não merece valoração.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável à ré, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes, mas faz-se presente a atenuante da confissão, na medida em que a ré indicou à Polícia o local onde as armas foram ocultadas; sendo assim, volvo a pena ao patamar mínimo.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena, ficando esta fixada definitivamente em
02 (dois) anos de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie; a ré não possui maus
antecedentes
criminais; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
da agente;
o motivo
do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo;
as circunstâncias
merecem valoração negativa, dada a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (mais de 1 quilograma de cocaína); poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é genérica e não merece valoração.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável à ré, fixo a pena base em
06 (seis) anos de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes, mas faz-se presente a atenuante da confissão, na medida em que a ré indicou à Polícia o local onde as drogas foram ocultadas; sendo assim, volvo a pena ao patamar mínimo.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena, ficando esta fixada definitivamente em
05 (cinco) anos de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 1o, I, a, e § 4o, III, da Lei n. 9.455/1997

O delito apresentou
culpabilidade
exacerbada, uma vez que, segundo as informações constantes dos autos, as vítimas foram sequestradas, vendadas, amarradas, agredidas com capacetes, pontapés e pauladas e ameaçadas de morte por sujeitos armados
por cerca de seis horas
, tudo registrado em vídeo e divulgado entre diversos outros faccionados, sendo possível perceber nas imagens o intenso desespero e sofrimento psíquico a que foram as vítimas submetidas; a ré não possui maus
antecedentes
criminais; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
da agente;
o motivo
do crime deve ser observado como circunstância negativa, na medida em que as torturas foram perpetradas como forma de obter informações a respeito de integrantes de organização criminosa rival, em uma tentativa de manter a hegemonia do Comando Vermelho no Estado, revelando a crueldade, a violência e o poderio da facção;
as circunstâncias
merecem valoração negativa, dada o concurso de pelo menos cinco agentes, armados e/ou munidos de pedaços de pau, cordas e vendas, tudo a denotar gravidade concreta que perpassa a contida de forma inerente no tipo penal; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
são próprias do tipo; a
vítima
não possui qualidades excepcionais e não merece valoração.

Dessa forma, verificando-se a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré, fixo a pena base em
04 (quatro) anos de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes, mas faz-se presente a agravante genérica prevista no art. 61, II, ‘c’ do Código Penal, uma vez que o crime foi cometido mediante dissimulação (segundo consta, uma jovem atraiu as vítimas pedindo um narguilé emprestado, momento em que os réus entraram na residência e as renderam), bem como foram aquelas amarradas e vendadas (recurso que lhes tornou impossível a defesa), elevando-se a reprimenda ao patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão;

Não há causas de diminuição de pena, mas faz-se presente a majorante insculpida no art. 1°, §4°, III da Lei n. 9.455/1997,

ficando a reprimenda fixada na terceira fase em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Em atenção à identidade de espécie dos delitos, bem como às condições de tempo, lugar, motivos e maneira de execução, reconheço a continuidade delitiva entre as torturas perpetradas contra
JEFERSON MARCELO CORREIA FERREIR
A e
MALCO FERREIRA DA COSTA
, aumentando na fração de 1/4 a pena definitivamente fixada, nos termos do parágrafo único do art. 71 do Código Penal, uma vez que a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias são negativos, bem como foram duas as vítimas e, portanto, dois os bens jurídicos violados. Dessa forma, torna-se definitiva a reprimenda de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
para o delito de tortura mediante sequestro
.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 32 (trinta e dois) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 2°, § 2° da Lei n. 12.850/2013:

O delito apresentou
culpabilidade
exacerbada, tendo em vista que a ré integra a organização criminosa Comando Vermelho, grupo bem articulado, com várias ramificações, divisão de funções definidas, reconhecida nacionalmente por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso causa inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando “salves” e até morte de desafetos, pelo que merece valoração negativa, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC: 601992 AC 2020/0191318-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2020); a ré não possui maus
antecedentes
criminais; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
da agente;
o motivo
do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo;
as circunstâncias
são próprias do tipo; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é genérica e não merece valoração.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável à ré, fixo a pena base em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Não há causas de diminuição de pena, mas faz-se presente a majorante insculpida no art. 2°, §2 da Lei n. 12.850/2013,

ficando a reprimenda fixada na terceira fase em
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Somadas as penas cominadas in concreto aos quatro delitos, fica a reprimenda definitiva fixada
18 (dezoito) anos, 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 557 (quinhentos e cinquenta e sete) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Repise-se que, levando em consideração o tempo de segregação provisória da ré, presa desde 29/03/2023, e que pela detração a pena enquadrar-se-á no patamar acima de 08 (oito) anos (cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal),
fixo o regime inicial

fechado
para o cumprimento da pena da condenada, com base no art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal.

DO RÉU ALISSON RODRIGUES DA COSTA, vulgo “GAGO/TALIBÃ/NEGUEBA”

Do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003:

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie; o réu possui maus
antecedentes
criminais (SEEU n° 2000077-48.2022.8.11.0025), materializados nas condenações definitivas pelos processos n° 1003931-04.2021.8.11.0025 e 1004308-72.2021.8.11.0025, de modo que um será aqui valorado e outro na segunda fase da dosimetria, na modalidade reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
da agente;
o motivo
do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo;
as circunstâncias
merecem valoração negativa, dada a multiplicidade quantitativa e de natureza do material bélico apreendido nos autos (diversas armas de fogo, munições de diferentes calibres, acessórios seletores de rajada, etc), bem como o fato de terem sido utilizados em diversos momentos, inclusive durante a tortura e contra a Polícia; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é genérica e não merece valoração.

Dessa forma, verificando-se a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes, mas há a agravante genérica da reincidência, pelo que elevo a pena ao patamar de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena, ficando esta fixada definitivamente em
de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 14 (quatorze) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 1o, I, a, e § 4o, III, da Lei n. 9.455/1997

O delito apresentou
culpabilidade
exacerbada, uma vez que, segundo as informações constantes dos autos, as vítimas foram sequestradas, vendadas, amarradas, agredidas com capacetes, pontapés e pauladas e ameaçadas de morte por sujeitos armados
por cerca de seis horas
, tudo registrado em vídeo e divulgado entre diversos outros faccionados, sendo possível perceber nas imagens o intenso desespero e sofrimento psíquico a que foram as vítimas submetidas; o réu possui maus
antecedentes
criminais (SEEU n° 2000077-48.2022.8.11.0025), materializados nas condenações definitivas pelos processos n° 1003931-04.2021.8.11.0025 e 1004308-72.2021.8.11.0025, de modo que um será aqui valorado e outro na segunda fase da dosimetria, na modalidade reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
da agente;
o motivo
do crime deve ser observado como circunstância negativa, na medida em que as torturas foram perpetradas como forma de obter informações a respeito de integrantes de organização criminosa rival, em uma tentativa de manter a hegemonia do Comando Vermelho no Estado, revelando a crueldade, a violência e o poderio da facção;
as circunstâncias
merecem valoração negativa, dado o concurso de pelo menos cinco agentes, armados e/ou munidos de pedaços de pau, cordas e vendas, tudo a denotar gravidade concreta que perpassa a contida de forma inerente no tipo penal; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
são próprias do tipo; a
vítima
não possui qualidades excepcionais e não merece valoração.

Dessa forma, verificando-se a existência de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) de reclusão.

Há a circunstância atenuante da confissão, bem como a agravante genérica da reincidência e a prevista no art. 61, II, ‘c’ do Código Penal, uma vez que o crime foi cometido mediante dissimulação (segundo consta, uma jovem atraiu as vítimas pedindo um narguilé emprestado, momento em que os réus entraram na residência e as renderam), bem como foram aquelas amarradas e vendadas (recurso que lhes tornou impossível a defesa); assim, por preponderar a soma de ambas as agravantes sobre a atenuante, eleva-se a reprimenda ao patamar de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena, mas faz-se presente a majorante insculpida no art. 1°, §4°, III da Lei n. 9.455/1997,

ficando a reprimenda fixada na terceira fase em
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Em atenção à identidade de espécie dos delitos, bem como às condições de tempo, lugar, motivos e maneira de execução, reconheço a continuidade delitiva entre as torturas perpetradas contra
JEFERSON MARCELO CORREIA FERREIR
A e
MALCO FERREIRA DA COSTA
, aumentando na fração de 1/4 a pena definitivamente fixada, nos termos do parágrafo único do art. 71 do Código Penal, uma vez que a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias são negativos, bem como foram duas as vítimas e, portanto, dois os bens jurídicos violados. Dessa forma, torna-se definitiva a reprimenda de
07 (sete) anos, e 07 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
para o delito de tortura mediante sequestro
.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 37 (trinta e sete) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 2°, § 2° da Lei n. 12.850/2013:

O delito apresentou
culpabilidade
exacerbada, tendo em vista que o réu integra a organização criminosa Comando Vermelho, grupo bem articulado, com várias ramificações, divisão de funções definidas, reconhecida nacionalmente por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso é causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando “salves” e até morte de desafetos, pelo que merece valoração negativa, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC: 601992 AC 2020/0191318-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2020); o réu possui maus
antecedentes
criminais (SEEU n° 2000077-48.2022.8.11.0025), materializados nas condenações definitivas pelos processos n° 1003931-04.2021.8.11.0025 e 1004308-72.2021.8.11.0025, de modo que um será aqui valorado e outro na segunda fase da dosimetria, na modalidade reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente;
o motivo
do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo;
as circunstâncias
são próprias do tipo; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é genérica e não merece valoração.

Dessa forma, verificando-se a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes, mas há a agravante genérica da reincidência, pelo que elevo a pena ao patamar de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena, mas faz-se presente a majorante insculpida no art. 2°, §2 da Lei n. 12.850/2013,

ficando a reprimenda fixada na terceira fase em
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Somadas as penas cominadas in concreto aos quatro delitos, fica a reprimenda definitiva fixada em
16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 71 (setenta e um) dias-multa,
correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Repise-se que, levando em consideração o tempo de segregação provisória do réu, preso desde 29/03/2023, e que pela detração a pena enquadrar-se-á no patamar acima de 08 (oito) anos (cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal),
fixo o regime inicial

fechado
para o cumprimento da pena da condenada, com base no art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal.

DO RÉU MÁRIO HENRIQUE DE LIMA

Do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003:

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie; o réu não possui maus
antecedentes
criminais; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente;
o motivo
do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo;
as circunstâncias
merecem valoração negativa, dada a multiplicidade quantitativa e de natureza do material bélico apreendido nos autos (diversas armas de fogo, munições de diferentes calibres, acessórios seletores de rajada, etc), bem como o fato de terem sido utilizados em diversos momentos, inclusive durante a tortura e contra a Polícia; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é genérica e não merece valoração.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena, ficando esta fixada definitivamente em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 11 (onze) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 1o, I, a, e § 4o, III, da Lei n. 9.455/1997

O delito apresentou
culpabilidade
exacerbada, uma vez que, segundo as informações constantes dos autos, as vítimas foram sequestradas, vendadas, amarradas, agredidas com capacetes, pontapés e pauladas e ameaçadas de morte por sujeitos armados
por cerca de seis horas
, tudo registrado em vídeo e divulgado entre diversos outros faccionados, sendo possível perceber nas imagens o intenso desespero e sofrimento psíquico a que foram as vítimas submetidas; o réu não possui maus
antecedentes
criminais; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente;
o motivo
do crime deve ser observado como circunstância negativa, na medida em que as torturas foram perpetradas como forma de obter informações a respeito de integrantes de organização criminosa rival, em uma tentativa de manter a hegemonia do Comando Vermelho no Estado, revelando a crueldade, a violência e o poderio da facção;
as circunstâncias
merecem valoração negativa, dado o concurso de pelo menos cinco agentes, armados e/ou munidos de pedaços de pau, cordas e vendas, tudo a denotar gravidade concreta que perpassa a contida de forma inerente no tipo penal; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
são próprias do tipo; a
vítima
não possui qualidades excepcionais e não merece valoração.

Dessa forma, verificando-se a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em
04 (quatro) anos de reclusão.

Há a circunstância atenuante da confissão e a agravante genérica prevista no art. 61, II, ‘c’ do Código Penal, uma vez que o crime foi cometido mediante dissimulação (segundo consta, uma jovem atraiu as vítimas pedindo um narguilé emprestado, momento em que os réus entraram na residência e as renderam), bem como foram aquelas amarradas e vendadas (recurso que lhes tornou impossível a defesa). Dessa forma, por preponderar a atenuante, diminui-se a reprimenda ao patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena, mas faz-se presente a majorante insculpida no art. 1°, §4°, III da Lei n. 9.455/1997,

ficando a reprimenda fixada na terceira fase em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Em atenção à identidade de espécie dos delitos, bem como às condições de tempo, lugar, motivos e maneira de execução, reconheço a continuidade delitiva entre as torturas perpetradas contra
JEFERSON MARCELO CORREIA FERREIR
A e
MALCO FERREIRA DA COSTA
, aumentando na fração de 1/4 a pena definitivamente fixada, nos termos do parágrafo único do art. 71 do Código Penal, uma vez que a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias são negativos, bem como foram duas as vítimas e, portanto, dois os bens jurídicos violados. Dessa forma, torna-se definitiva a reprimenda de
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 25 (vinte e cinco) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 2°, § 2° da Lei n. 12.850/2013:

O delito apresentou
culpabilidade
exacerbada, tendo em vista que o réu integra a organização criminosa Comando Vermelho, grupo bem articulado, com várias ramificações, divisão de funções definidas, reconhecida nacionalmente por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso é causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando “salves” e até morte de desafetos, pelo que merece valoração negativa, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC: 601992 AC 2020/0191318-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2020); a ré não possui maus
antecedentes
criminais; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
da agente;
o motivo
do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo;
as circunstâncias
são próprias do tipo; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é genérica e não merece valoração.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena base em
04 (quatro) anos e 01 (um mês) de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Não há causas de diminuição de pena, mas faz-se presente a majorante insculpida no art. 2°, §2 da Lei n. 12.850/2013,

ficando a reprimenda fixada na terceira fase em
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Somadas as penas cominadas in concreto aos quatro delitos, fica a reprimenda definitiva fixada
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão e 51 (cinquenta e um) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Repise-se que, levando em consideração o tempo de segregação provisória do réu, preso desde 20/03/2023, e que pela detração a pena enquadrar-se-á no patamar acima de 08 (oito) anos (cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal),
fixo o regime inicial

fechado
para o cumprimento da pena da condenada, com base no art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal.

DO RÉU GUSTAVO ALVES GOMES, vulgo “BARÃO”

Do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003:

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie; o réu não possui maus
antecedentes
criminais; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
da agente;
o motivo
do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo;
as circunstâncias
merecem valoração negativa, dada a multiplicidade quantitativa e de natureza do material bélico apreendido nos autos (diversas armas de fogo, munições de diferentes calibres, acessórios seletores de rajada, etc), bem como o fato de terem sido utilizados em diversos momentos, inclusive durante a tortura e contra a Polícia; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é genérica e não merece valoração.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena, ficando esta fixada definitivamente em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 11 (onze) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 1o, I, a, e § 4o, III, da Lei n. 9.455/1997

O delito apresentou
culpabilidade
exacerbada, uma vez que, segundo as informações constantes dos autos, as vítimas foram sequestradas, vendadas, amarradas, agredidas com capacetes, pontapés e pauladas e ameaçadas de morte por sujeitos armados
por cerca de seis horas
, tudo registrado em vídeo e divulgado entre diversos outros faccionados, sendo possível perceber nas imagens o intenso desespero e sofrimento psíquico a que foram as vítimas submetidas; o réu não possui maus
antecedentes
criminais; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente;
o motivo
do crime deve ser observado como circunstância negativa, na medida em que as torturas foram perpetradas como forma de obter informações a respeito de integrantes de organização criminosa rival, em uma tentativa de manter a hegemonia do Comando Vermelho no Estado, revelando a crueldade, a violência e o poderio da facção;
as circunstâncias
merecem valoração negativa, dado o concurso de pelo menos cinco agentes, armados e/ou munidos de pedaços de pau, cordas e vendas, tudo a denotar gravidade concreta que perpassa a contida de forma inerente no tipo penal; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
são próprias do tipo; a
vítima
não possui qualidades excepcionais e não merece valoração.

Dessa forma, verificando-se a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em
04 (quatro) anos de reclusão.

Há a circunstância atenuante da confissão e a agravante genérica prevista no art. 61, II, ‘c’ do Código Penal, uma vez que o crime foi cometido mediante dissimulação (segundo consta, uma jovem atraiu as vítimas pedindo um narguilé emprestado, momento em que os réus entraram na residência e as renderam), bem como foram aquelas amarradas e vendadas (recurso que lhes tornou impossível a defesa). Dessa forma, por preponderar a atenuante, diminui-se a reprimenda ao patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão;

Não há causas de diminuição de pena, mas faz-se presente a majorante insculpida no art. 1°, §4°, III da Lei n. 9.455/1997,

ficando a reprimenda fixada na terceira fase em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Em atenção à identidade de espécie dos delitos, bem como às condições de tempo, lugar, motivos e maneira de execução, reconheço a continuidade delitiva entre as torturas perpetradas contra
JEFERSON MARCELO CORREIA FERREIR
A e
MALCO FERREIRA DA COSTA
, aumentando na fração de 1/4 a pena definitivamente fixada, nos termos do parágrafo único do art. 71 do Código Penal, uma vez que a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias são negativos, bem como foram duas as vítimas e, portanto, dois os bens jurídicos violados. Dessa forma, torna-se definitiva a reprimenda de
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão
para o delito de tortura mediante sequestro
.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 25 (vinte e cinco) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 2°, § 2° da Lei n. 12.850/2013:

O delito apresentou
culpabilidade
exacerbada, tendo em vista que a ré integra a organização criminosa Comando Vermelho, grupo bem articulado, com várias ramificações, divisão de funções definidas, reconhecida nacionalmente por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso é causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando “salves” e até morte de desafetos, pelo que merece valoração negativa, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC: 601992 AC 2020/0191318-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2020); a ré não possui maus
antecedentes
criminais; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
da agente;
o motivo
do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo;
as circunstâncias
são próprias do tipo; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é genérica e não merece valoração.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena base em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Não há causas de diminuição de pena, mas faz-se presente a majorante insculpida no art. 2°, §2 da Lei n. 12.850/2013,

ficando a reprimenda fixada na terceira fase em
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Somadas as penas cominadas in concreto aos quatro delitos, fica a reprimenda definitiva fixada
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão e 51 (cinquenta e um) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Fixo o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena

da condenada, com base no art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal, dada a pena final e a pluralidade de circunstâncias judiciais negativas.

Repise-se que, levando em consideração o tempo de segregação provisória do réu, preso desde 20/03/2023, e que pela detração a pena enquadrar-se-á no patamar acima de 08 (oito) anos (cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal),
fixo o regime inicial

fechado
para o cumprimento da pena da condenada, com base no art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal.

DO RÉU ALEX DA SILVA COSTA, vulgo “GORDO”

Do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003:

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie; o réu possui maus
antecedentes
criminais (SEEU n° 2000037-66.2019.8.11.0059), materializados nas condenações definitivas pelos processos n° 0001116-51.2018.8.11.0059 e 0000242-61.2019.8.11.0017, de modo que um será aqui valorado e outro na segunda fase da dosimetria, na modalidade reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
da agente;
o motivo
do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo;
as circunstâncias
merecem valoração negativa, dada a multiplicidade quantitativa e de natureza do material bélico apreendido nos autos (diversas armas de fogo, munições de diferentes calibres, acessórios seletores de rajada, etc), bem como o fato de terem sido utilizados em diversos momentos, inclusive durante a tortura e contra a Polícia; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é genérica e não merece valoração.

Dessa forma, verificando-se a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes, mas há a agravante genérica da reincidência, pelo que elevo a pena ao patamar de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena, ficando esta fixada definitivamente em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 14 (quatorze) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 1o, I, a, e § 4o, III, da Lei n. 9.455/1997

O delito apresentou
culpabilidade
exacerbada, uma vez que, segundo as informações constantes dos autos, as vítimas foram sequestradas, vendadas, amarradas, agredidas com capacetes, pontapés e pauladas e ameaçadas de morte por sujeitos armados
por cerca de seis horas
, tudo registrado em vídeo e divulgado entre diversos outros faccionados, sendo possível perceber nas imagens o intenso desespero e sofrimento psíquico a que foram as vítimas submetidas; o réu possui maus
antecedentes
criminais (SEEU n° 2000037-66.2019.8.11.0059), materializados nas condenações definitivas pelos processos n° 0001116-51.2018.8.11.0059 e 0000242-61.2019.8.11.0017, de modo que um será aqui valorado e outro na segunda fase da dosimetria, na modalidade reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
da agente;
o motivo
do crime deve ser observado como circunstância negativa, na medida em que as torturas foram perpetradas como forma de obter informações a respeito de integrantes de organização criminosa rival, em uma tentativa de manter a hegemonia do Comando Vermelho no Estado, revelando a crueldade, a violência e o poderio da facção;
as circunstâncias
merecem valoração negativa, dado o concurso de pelo menos cinco agentes, armados e/ou munidos de pedaços de pau, cordas e vendas, tudo a denotar gravidade concreta que perpassa a contida de forma inerente no tipo penal; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
são próprias do tipo; a
vítima
não possui qualidades excepcionais e não merece valoração.

Dessa forma, verificando-se a existência de quatros circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) de reclusão.

Não há atenuantes, mas estão presentes as agravantes genéricas da reincidência e a prevista no art. 61, II, ‘c’ do Código Penal, uma vez que o crime foi cometido mediante dissimulação (segundo consta, uma jovem atraiu as vítimas pedindo um narguilé emprestado, momento em que os réus entraram na residência e as renderam), bem como foram aquelas amarradas e vendadas (recurso que lhes tornou impossível a defesa); assim, eleva-se a reprimenda ao patamar de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena, mas faz-se presente a majorante insculpida no art. 1°, §4°, III da Lei n. 9.455/1997,

ficando a reprimenda fixada na terceira fase em
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Em atenção à identidade de espécie dos delitos, bem como às condições de tempo, lugar, motivos e maneira de execução, reconheço a continuidade delitiva entre as torturas perpetradas contra
JEFERSON MARCELO CORREIA FERREIR
A e
MALCO FERREIRA DA COSTA
, aumentando na fração de 1/4 a pena definitivamente fixada, nos termos do parágrafo único do art. 71 do Código Penal, uma vez que a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias são negativos, bem como foram duas as vítimas e, portanto, dois os bens jurídicos violados. Dessa forma, torna-se definitiva a reprimenda de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 37 (trinta e sete) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 2°, § 2° da Lei n. 12.850/2013:

O delito apresentou
culpabilidade
exacerbada, tendo em vista que o réu integra a organização criminosa Comando Vermelho, grupo bem articulado, com várias ramificações, divisão de funções definidas, reconhecida nacionalmente por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso é causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando “salves” e até morte de desafetos, pelo que merece valoração negativa, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC: 601992 AC 2020/0191318-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2020); o réu possui maus
antecedentes
criminais (SEEU n° 2000077-48.2022.8.11.0025), materializados nas condenações definitivas pelos processos n° 1003931-04.2021.8.11.0025 e 1004308-72.2021.8.11.0025, de modo que um será aqui valorado e outro na segunda fase da dosimetria, na modalidade reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente;
o motivo
do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo;
as circunstâncias
são próprias do tipo; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é genérica e não merece valoração.

Dessa forma, verificando-se a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes, mas há a agravante genérica da reincidência, pelo que elevo a pena ao patamar de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena, mas faz-se presente a majorante insculpida no art. 2°, §2 da Lei n. 12.850/2013,

ficando a reprimenda fixada na terceira fase em
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Somadas as penas cominadas in concreto aos quatro delitos, fica a reprimenda definitiva fixada em
16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 71 (setenta e um) dias-multa,
correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Repise-se que, levando em consideração que o réu é revel e foragido, não há detração por tempo de prisão provisória, pelo que, diante da pena definitiva, fixo
fixo o regime inicial

fechado
para o cumprimento, com base no art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Nego aos réus o direito de recorrer em liberdade, uma vez que verificada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, mormente diante das circunstâncias e da gravidade dos atos praticados.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Embora seja certo que a gravidade abstrata do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta dos acusados, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

No caso em espeque, a ordem pública foi sobremaneira abalada, mormente em razão da gravidade concreta dos delitos praticados por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, os quais movimentam o tráfico de drogas no município de Juína/MT, ocultam e transportam armas de fogo e perpetram violentas torturas no interesse da facção, inclusive para manter sua hegemonia e retaliar as ORCRIMs rivais.

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, quadro que impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados.

Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição dos tribunais superiores, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado.

Colha-se, nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE CESSAR O CICLO DA ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO ESTRUTURADO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs demonstrou que o recorrente seria membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas, denominada Primeiro Grupo Catarinense, ligada ao grupo Comando Vermelho do Rio de Janeiro, cabendolhe a função de "'gerente administrativo/financeiro/operacional', além de fiscalizar/comandar os 'gerentes de pista do dia'. Segundo a Autoridade Policial, o investigado seria um dos responsáveis por intermediar a comunicação entre o líder do grupo, o investigado Wagner, com os demais membros. Ainda, de acordo com a Representação, Saulo é responsável por contratar advogados para os faccionados em caso de prisão". Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n.95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 139.545/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 26/03/2021).

Outro fato digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação, não se dispondo a cooperar com a ordem social, vez que mesmo após a reiteração da ação estatal contra a sua estrutura e membros, ela busca reerguer-se, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida.

Ainda, salienta-se que, conforme exaustivamente demonstrado alhures, a gravidade in concreto dos delitos descortinados ao longo deste processo perpassam por muito a contida de forma interente aos respectivos tipos penais, fato que igualmente recomenda a prisão preventiva como forma de acautelar a ordem pública:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE FAZER CESSAR ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRÁTICA DE CRIME COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva da ré, ao salientar a gravidade concreta dos delitos, ao realçar o modus operandi empregado na ação delituosa, pois a acusada seria uma das mentoras dos crimes, inclusive "incentivando os atos de tortura perpetrados pelos demais executores e posterior execução das vítimas com requintes de crueldade" (fl. 207), tudo em decorrência de disputa entre facções criminosas.

3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias evidenciam, ao menos à primeira vista, situação que impede a concessão da prisão domiciliar, diante da suposta prática de crimes mediante violência e grave ameaça (homicídio qualificado e tortura), o que constitui situação excepcionalíssima que justificaria a negativa do recolhimento domiciliar, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ante o óbice do inciso I do art. 318-A do Código de Processo Penal.

4. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais da acusada, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c o art. 319 do CPP).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 896.074/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

Logo, todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos condenados, sendo certo que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 12.403/2011, mostram-se inadequadas e insuficientes ao caso, dada a gravidade dos fatos, conforme acima apontado.

Expeça-se a guia de execução provisória dos condenados presos.”
(Negritado no original)

Com efeito, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto, assim é o entendimento do STF:

“
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas
” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. em 30/05/2017).

Cumpre ressaltar que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.

No mesmo sentido é o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada" (AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

No caso dos autos, a dosimetria para a recorrente ROBERTA PEREIRA DE LIMA (registrada civilmente como ROBSON PEREIRA DE LIMA) pelo
Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo
(art. 14 da Lei no 10.826/2003) foi fixada a Pena base em 02 anos e 03 meses de reclusão - fundamentada na valoração negativa das circunstâncias do crime (multiplicidade de armas apreendidas e uso em diversos momentos) na Segunda fase sendo Aplicada a atenuante da confissão (indicou o local onde as armas estavam escondidas), reduzindo para o mínimo legal de 02 anos e, na Terceira fase restaram ausentes causas de aumento ou diminuição sendo a Pena definitiva fixada em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa. E, para o
crime de Tráfico de Drogas
(art. 33 da Lei no 11.343/2006) a Pena base foi estabelecida em 06 anos de reclusão com fundamentada na valoração negativa das circunstâncias (apreensão de mais de 1kg de cocaína). Na Segunda fase foi Aplicada a atenuante da confissão, reduzindo para o mínimo legal de 05 anos, na Terceira fase restaram ausentes causas de aumento ou diminuição sendo a pena definitiva fixada em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. E,
para o crime de Tortura
(art. 1o, I, a, e § 4o, III, da Lei no 9.455/1997) a Pena base foi estabelecida em 04 anos de reclusão - fundamentada na valoração negativa da culpabilidade (vítimas sequestradas, vendadas e agredidas por horas), motivos (obter informações sobre facção rival) e circunstâncias (concurso de agentes armados). Na Segunda fase foi Aplicada a agravante do art. 61, II, 'c', do CP (dissimulação e recurso que dificultou defesa), aumentando para 04 anos e 06 meses. Na terceira fase foi Aplicada a causa de aumento do art. 1°, §4°, III, da Lei 9.455/97 (sequestro), elevando para 05 anos e 03 meses, e ainda foi reconhecida a continuidade delitiva entre as duas torturas (duas vítimas), com aumento de 1/4, totalizando 06 anos, 06 meses e 22 dias, sendo a Pena definitiva fixada em 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão e 32 dias-multa . E, para o Crime de Organização Criminosa (art. 2°, § 2° da Lei no 12.850/2013) a
Pena base
: 4 anos e 1 mês - fundamentada na valoração negativa da culpabilidade (integração a grupo violento com atuação dentro e fora dos presídios) na
Segunda fase
restauram ausentes agravantes ou atenuantes, na
Terceira fase foi
Aplicada a causa de aumento do art. 2°, §2° da Lei 12.850/2013 (emprego de arma de fogo) sendo a p
ena definitiva fixada em
04 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão e 15 dias-multa com a pena total em 18 anos, 03 meses e 27 dias de reclusão e 557 dias-multa

A dosimetria para o recorrente ALISSON RODRIGUES DA COSTA para o
crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo
(art. 14 da Lei no 10.826/2003)foi estabelecida em 02 anos e 06 meses - fundamentada nos maus antecedentes e circunstâncias do crime, na Segunda fase foi Aplicada a agravante da reincidência, elevando para 02 anos e 11 meses, na terceira fase restaram ausentes causas de aumento ou diminuição sendo a pena definitiva estabelecida em 2 anos e 11 meses de reclusão e 14 dias-multa. Para
o crime de Tortura
(art. 1o, I, a, e § 4o, III, da Lei no 9.455/1997)a Pena-base foi estabelecida em 04 anos e 06 meses - fundamentada na valoração negativa da culpabilidade, maus antecedentes, motivos e circunstâncias. Na segunda fase foi Aplicada a atenuante da confissão e as agravantes da reincidência e do art. 61, II, 'c', do CP, resultando em 05 anos e 03 meses. Na terceira fase foi Aplicada a causa de aumento do sequestro e reconhecida a continuidade delitiva entre as duas torturas, com aumento de 1⁄4, sobrevindo a Pena definitiva em 07 anos, 07 meses e 26 dias de reclusão e 37 dias-multa. Para
o crime de Organização Criminosa
(art. 2°, § 2° da Lei no 12.850/2013), a Pena base foi fixada em 04 anos e 06 meses - fundamentada na valoração negativa da culpabilidade e maus antecedentes. Na segunda fase foi Aplicada a agravante da reincidência, elevando para 05 anos e 03 meses. Na terceira fase foi Aplicada a causa de aumento do emprego de arma de fogo restando a pena definitiva ficada em 06 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 20 dias-multa, totalizando a pena em 16 anos, 8 meses e 11 dias de reclusão e 71 dias-multa

A dosimetria para o recorrente MÁRIO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA para o
Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo
(art. 14 da Lei no 10.826/2003) a Pena-base foi fixada em 02 anos e 03 meses - fundamentada na valoração negativa das circunstâncias do crime, na Segunda fase restaram ausentes agravantes ou atenuantes. Na Terceira fase, Sem causas de aumento ou diminuição a Pena definitiva foi fixada em 02 anos e 03 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Para o Crime de Tortura
(art. 1o, I, a, e § 4o, III, da Lei no 9.455/1997)a Pena base foi estabelecida em 04 anos - fundamentada na valoração negativa da culpabilidade, motivos e circunstâncias na Segunda fase foi Aplicada a atenuante da confissão e a agravante do art. 61, II, 'c', do CP, preponderando a atenuante, reduzindo para 03 anos e 06 meses. Na Terceira fase foi Aplicada a causa de aumento do sequestro e reconhecida a continuidade delitiva entre as duas torturas restando a Pena definitiva em 05 anos, 01 mês e 07 dias de reclusão e 25 dias-multa. E,
para o crime de Organização Criminosa
(art. 2°, § 2° da Lei no 12.850/2013) a Pena-ase foi estabelecida em 04 anos e 01 mês - fundamentada na valoração negativa da culpabilidade, na Segunda fase, Sem agravantes ou atenuantes e na Terceira fase foi Aplicada a causa de aumento do emprego de arma de fogo sobrevindo a Pena definitiva em 04 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão e 15 dias-multa resultando a Pena Total em 12 anos, 01 mês e 12 dias de reclusão e 51 dias-multa

A dosimetria para o recorrente GUSTAVO ALVES GOMES para o c
rime de Porte Ilegal de Arma de Fogo (art. 14 da Lei no 10.826/2003) a
Pena base foi fixada em
02 anos e 03 meses - fundamentada na valoração negativa das circunstâncias do crime, na
Segunda fase
, Sem agravantes ou atenuantes foi mantida e, na
Terceira fase
, Sem causas de aumento ou diminuição a
Pena definitiva foi mantida em 0
2 anos e 03 meses de reclusão e 11 dias-multa. Par ao crime de Tortura (art. 1o, I, a, e § 4o, III, da Lei no 9.455/1997)a
Pena base foi de
04 anos - fundamentada na valoração negativa da culpabilidade, motivos e circunstâncias. Na
Segunda fase foi
Aplicada a atenuante da confissão e a agravante do art. 61, II, 'c', do CP, preponderando a atenuante, reduzindo para 03 anos e 06 meses e, na
Terceira fase sendo
Aplicada a causa de aumento do sequestro e reconhecida a continuidade delitiva restando a pena
definitiva em
05 anos, 01 mês e 07 dias de reclusão e 25 dias-multa. Para o crime de Organização Criminosa (art. 2°, § 2° da Lei no 12.850/2013), a
Pena base
foi de 04 anos e 01 mês - fundamentada na valoração negativa da culpabilidade. Na
Segunda fase,
Sem agravantes ou atenuantes foi mantida e, na t
erceira fase
foi Aplicada a causa de aumento do emprego de arma de fogo sobrevindo a p
ena definitiva em
04 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão e 15 dias-multa sendo a pena total estabelecida em 12 anos, 1 mês e 12 dias de reclusão e 51 dias-multa.

A dosimetria para o recorrente ALEX DA SILVA COSTA para o
Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo (art. 14 da Lei no 10.826/2003) foi fixada a p
ena-base em
02 anos e 06 meses - fundamentada nos maus antecedentes e circunstâncias do crime. Na
Segunda fase foi
Aplicada a agravante da reincidência, elevando para 02 anos e 11 meses e, na
Terceira fase,
Sem causas de aumento ou diminuição a
Pena definitiva sobreveio em
02 anos e 11 meses de reclusão e 14 dias-multa. Para o Crime de Tortura (art. 1o, I, a, e § 4o, III, da Lei no 9.455/1997) a p
ena base em 0
4 anos e 06 meses - fundamentada na valoração negativa da culpabilidade, maus antecedentes, motivos e circunstâncias. Na
Segunda fase foram
Aplicadas as agravantes da reincidência e do art. 61, II, 'c', do CP, elevando para 05 anos e 03 meses. Na
Terceira fase sendo
Aplicada a causa de aumento do sequestro e reconhecida a continuidade delitiva restando a pena
definitiva em
07 anos, 07 meses e 26 dias de reclusão e 37 dias-multa. Para o Crime de Organização Criminosa (art. 2°, § 2° da Lei no 12.850/2013), a
Pena base foi fixada em
04 anos e 06 meses, fundamentada na valoração negativa da culpabilidade e maus antecedentes. Na
Segunda fase sendo
Aplicada a agravante da reincidência, elevando para 05 anos e 03 meses. Na t
erceira fase sendo
Aplicada a causa de aumento do emprego de arma de fogo restando a
Pena definitiva
em 06 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 20 dias-multa sobrevindo a Pena Total em 16 anos, 8 meses e 11 dias de reclusão e 71 dias-multa.

O regime inicial fechado foi fixado adequadamente para todos os réus, considerando o ‘quantum’ total das penas (todas superiores a 8 anos) e a gravidade concreta dos crimes, em conformidade com o art. 33, §2o, alínea "a", do Código Penal.

Assim, na dialética do dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito, DESPROVEJO os recursos de apelação, mantendo inalterada a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025